Tribunal: TJDFT
Processo: 0725698-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA. PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CABIMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 1.015 do CPC expressa o princípio do cabimento, porquanto, apenas em hipóteses elencadas na lei de regência, é possível a interposição do agravo de instrumento. Não se desconhece o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, o qual firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável.
2. Na questão, a impugnação da penhora exige a oposição de embargos à execução (art. 917, II) como resposta imediata à constrição patrimonial. Portanto, o agravo não constitui o único meio para avaliar a lisura da determinação judicial e também não deve ser admitido como via excepcional.
3. Outrossim, optando a parte por deduzir matéria não apreciada na decisão agravada, o recurso não deve ser conhecido por inovação recursal.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.